Tribunal: TJDFT
Processo: 0723604-94.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra a sentença pela qual indeferida a inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC, e extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso I, e art. 330, inciso IV do CPC. 1.1. À luz do contraditório e ampla defesa, concedido ao autor prazo de 15 dias para emendar a inicial, sob pena de indeferimento.
2. Hipótese em que o indeferimento da inicial ocorreu com base no não atendimento, por parte do autor, de diversas determinações de emenda, e não somente da determinação de comprovação de alegada hipossuficiência econômica, como quer fazer crer o apelante. 2.1. “(..) O não atendimento da ordem de emenda, mesmo após o transcurso do prazo concedido, fez perpetuar os vícios da petição inaugural. A inércia da parte diante da determinação judicial para complementar a inicial legitima o indeferimento da petição inicial.”(Acórdão 2063431, 0707856-29.2024.8.07.0012, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.).
3. Recurso conhecido e desprovido.